Tribunal: TJDFT
Processo: 0740180-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. BANCO DO BRASIL. AGÊNCIAS EM TODO O BRASIL. PESSOA JURÍDICA. CONTRATO FIRMADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ABUSIVIDADE NA ESCOLHA DO FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.

1. A parte escolher aleatoriamente o foro caracteriza abuso de direito, de forma que permite ao juiz declinar da competência e determinar a remessa dos autos ao foro competente.

2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não é competente para processar a liquidação provisória por arbitramento, no caso de cédulas de crédito rural firmadas entre sociedade de economia mista de âmbito nacional e sociedade empresária com sede em outro Estado da Federação, por negócio não formalizado na Capital Federal referentes às cédulas de crédito rural firmadas em agência bancária de outra unidade federativa.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.